Tribunal: STF
Processo: AR 996
Classe: AR
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-03
Data de publicação: 1980-09-03

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. PROVENTOS NÃO RECONHECENDO DIREITO A EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS AOS VENCIMENTOS DA ATIVIDADE, AUMENTADOS EM CONSEQUENCIA DE RECLASSIFICAÇÃO, O ACÓRDÃO
RESCINDENDO NÃO VIOLOU O PAR. 3 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRENCIA, TAMBÉM, POR SE TER CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE VIOLAÇÃO AO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO. ERRO
DE FATO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.